Tribunal: TCU
Processo: 012.621/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que julgou legal ato de aposentadoria de Juiz de Tribunal Regional Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de Juiz de Tribunal Regional Federal, em fase de análise de pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público junto ao TCU e, em peça conjunta, pelas Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) em face do Acórdão 1435/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo redator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU) combinado com o art. 286 do Regimento Interno do TCU, conhecer do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público junto ao TCU para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU) combinado com o art. 286 do Regimento Interno do TCU, conhecer parcialmente do pedido de reexame interposto, em peça conjunta, pelas Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de que o item 9.3 do Acórdão 1435/2019-TCU-Plenário passe a ter a seguinte redação: 9.3. esclarecer que é legal, para fins de aposentadoria de magistrado, a contagem do tempo exercido como advogado antes do advento da Emenda Constitucional 20/1998, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias, desde que comprovada por meio de certidão da OAB. 9.3. dar ciência deste Acórdão aos recorrentes, ao interessado e ao Tribunal Regional Federal da 4a Região.